Tribunal: TJDFT
Processo: 0729722-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
AGRAVO DE INTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS ESTAMPADOS NO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA. VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO REJEITADO.
1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
2. Analisando a íntegra do voto condutor do acórdão, proferido por este magistrado e seguido pelos demais Pares, constata-se que o aresto se mostra assentado em bases coerentes, revelando-se congruente entre a sua motivação e parte dispositiva. Ademais, as razões de decidir são claras e não encerram vício algum.
3. Fundamentando o entendimento promanado no acórdão embargado, o voto condutor evocou o Tema 810 do Supremo Tribunal Federal (STF), bem assim o teor da Emenda Constitucional n. 113/2021 e, ainda, precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) em abono à tese ali adotada. É dizer, houve precisa identificação dos fundamentos adotados para alcance do provimento jurisdicional firmado no primevo acórdão destes autos, inclusive com citação de recente precedente do STJ sobre o tema. Assim, caso o embargante entenda que fenecem substratos jurídicos para tanto, ou, ainda, que tal entendimento afronta Tema da Corte extraordinária supra, deve manejar o recurso adequado a tal pretensão.
4. Nada obstante, urge destacar que o entendimento desfavorável à pretensão do ente político não enseja a revisitação de todos os argumentos suscitados na espécie, de maneira que, tendo sido registrado que tal situação não encerra violação à coisa julgada (Ac. 1437960 - 7a Turma), não há falar em omissão.
5. No mais, o art. 1.025, do Código de Processo Civil, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição. Precedentes desta Corte.
6. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão embargado mantido.